Tribunal: TJES
Processo: 5004800-22.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004800-22.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO: VALDECI CORREA DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004800-22.2021.8.08.0011

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A

RECDO.:VALDECI CORREA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que apesar de ter quitado dois contratos de empréstimo junto ao banco requerido, percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em um desses contratos, que continuara indevidamente ativo. Aduz que o valor de R$ 334,92 foi descontado indevidamente por 07 meses, totalizando R$ 4.688,88, e requer o cancelamento do empréstimo e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID 2233026, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2233015), aduzindo preliminar de iliquidez da sentença e pugnando por sua anulação ou, alternativamente, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como que seja determinada a devolução do valor na forma simples.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2233012) dispôs que: “Posto isso, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos que deram origem à presente demanda e, consequentemente, quitado o contrato nº 326757546-6, devendo o réu promover o definitivo cancelamento das cobranças lançadas no benefício previdenciário do autor em razão do mesmo. Condeno o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 4.688,88 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de dano material, com juros e correção monetária das datas dos descontos, além de condenar o réu também a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença. Por oportuno, RATIFICO a liminar a seu tempo concedida”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar de inexistência de liquidez no comando sentencial de restituição de valores, uma vez que constou expressamente do julgado acima mencionado "Condeno o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 4.688,88 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de dano material, com juros e correção monetária das datas dos descontos", o montante líquido a ser restituído ao autor.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, que concluiu que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, uma vez que realizou cobrança indevida de prestações já quitadas, sendo devida a restituição dos valores descontados de forma indevida da conta bancária do Recorrido, com fulcro no artigo 42, parágrafo único do CDC.

Observo dos documentos de ID's 2232826, 2232827, 2232828, 2232829 e 2232830 a noticiada quitação dos boletos gerados para a liquidação dos contratos de empréstimos firmados pelo autor, bem como a continuidade dos descontos após mencionada quitação.

No caso presente, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

É de bom alvitre mencionar que a peça de defesa apresentada trata a situação como fraude de terceiros, enquanto que a pretensão é completamente diversa, eis que a parte recorrida não nega a existência do vínculo contratual, mas, tão somente, que houve a manutenção indevida de um deles, eis que quitado através de empréstimo contraído em outra instituição financeira.

Quanto ao pedido de restituição simples do valor cobrado, entendo que a sentença não merece reformas. Isto porque diante do desconto, por sete meses consecutivos, de débito já quitado, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que deveria fiscalizar tais transações a fim de evitar o dano aos consumidores.

A falta de fiscalização devida, bem como a inércia do recorrente mesmo diante da tentativa de solução administrativa feita pelo autor, revela uma conduta omissiva e gravíssima por parte do recorrente, porque tangencia benefício previdenciário que revela o mínimo existencial. Não se trata de simples erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro.

Outrossim, o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige não somente a má-fé, mas também a culpa do fornecedor, de forma que ambos dão ensejo à punição do fornecedor de produtos e/ou serviços na restituição em dobro, conforme julgado que segue:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA TARIFA. CONSTATAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECRETO ESTADUAL 553/1976. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro. 3. A averiguação de erro justificável, no caso, demanda revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ no âmbito dos Recursos Especiais. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Na hipótese dos autos, verifica-se que apesar das diversas reclamações perpetradas pela autora, pessoa idosa, contando 77 anos de idade, nada foi feito pela parte ré, obrigando a demandante a ajuizar a presente ação para conseguir recalcular adequadamente suas contas. O dano moral na presente hipótese, portanto, decorre da enganosidade da postura da concessionária de cobrar valores evidentemente indevidos, desconsiderando o efetivo consumo do registrado no hidrômetro, submetendo o consumidor à ameaça de ter o fornecimento de água cortado,serviço esse essencial." (fl. 220, e-STJ). A revisão desse entendimento demanda nova análise dos elementos fático-probatórios, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. Inviável analisar suposto direito amparado em Legislação Estadual, notadamente o Decreto 553/1976, porquanto defeso ao STJ reexaminar Direito local. Aplica-se, por analogia, a Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 347.282/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 06/12/2013)

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.